Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DE TV A CABO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA TARDIA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Extrai-se da exordial que o autor não reconhece o lançamento, em cartão de crédito, referente à empresa SKY, porquanto não contratou tal serviço. Narra o autor que foi cobrado indevidamente, pelo réu, do valor de R$ 3.683,02, em seu cartão de crédito, bandeira Visa, final 7702, pelos serviços prestados pela empresa SKY, entre fevereiro e setembro/2019. Alega que não possui qualquer relação jurídica com tal empresa e que é cliente da NET. Ressalta que, após a reclamação administrativa, a ré deixou de cobrar os valores desde outubro/2019. Aduz que a ré responde objetivamente pela cobrança indevida, em observância ao art. 14 c/c 42, do CDC e aplicação da súmula 479 do STJ. Argumenta que a ré agiu com negligência ao não verificar a legitimidade da cobrança, tampouco mitigou os prejuízos do autor após sua reclamação. Pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral e repetição de indébito.

2. Insurge-se o autor contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

3. Sustenta o recorrente, em síntese, que se presume fraudulenta a operação comercial contestada pelo consumidor, cabendo à instituição bancária a prova em contrário. Informa que na espécie o recorrido não produziu nenhuma prova de que o recorrente, de fato, tenha mantido relação comercial hígida e válida com a SKY, ônus que lhe cabia. Ressalta que a responsabilidade da instituição bancária-ré, nos casos de cobrança indevida no cartão de crédito, é objetiva e solidária, em atenção aos art. 6, inciso VIII; art. 7, parágrafo único; no art. 12, caput e art. 14, caput, da Lei n 8.078/90 e súmula do STJ. Aduz que, ao perceber ter sido vítima de estelionato, contestou os lançamentos realizados por meio do cartão de crédito administrado pelo banco réu. Contudo, o recorrido não acatou a sua solicitação. Destaca que a possível utilização indevida do cartão de crédito por terceiros e a contestação tardia da cobrança são questões de mérito, as quais não deveriam ter sido apreciadas na fase preliminar. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Banco pela falha na prestação do serviço (cobrança indevida) e, por consequência, seja ele condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor/recorrente dirige sua pretensão contra atos que imputa à ré/recorrida. Assim, não há óbice que a instituição bancária administradora do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente.

6. “O espírito que permeia o regramento das relações de consumo é a proteção do consumidor, parte mais vulnerável, motivo por que, a fim de tutelar seus direitos, o princípio da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo prepondera sobre a responsabilidade subsidiária do comerciante (arts.7o e 13, CDC).” (Acórdão n.978270, 20161110027794ACJ, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 264/269”

7. Nesse descortino, impõe-se a reforma da sentença para afastar a alegada ilegitimidade passiva, prosseguindo-se no julgamento do mérito da demanda por ser cabível a incidência da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC).

8. A Súmula 479, do Egrégio STJ, dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

9. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

10. Além disso, insere-se no risco da atividade do banco a ocorrência de fraude na utilização do cartão de crédito para o pagamento de contas. É que, se de um lado a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco, de outro sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.

11. Na hipótese, a ré/recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor/recorrente tenha contribuído de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que os lançamentos impugnados foram, de fato, realizados pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos por ele narrados. Com efeito, caberia a ré/recorrida comprovar a má-fé do autor/recorrente ou a legítima contratação dos serviços junto à Sky. Contudo, não o fez.

12. Cumpre destacar que as telas sistêmicas apresentadas com a contestação, por si só, não são suficientes para elucidar a questão, por se tratarem de documentos unilaterais que não conferem o valor probatório pretendido. Era imprescindível a comprovação pelo recorrido da legitimidade da cobrança (lançamento), através da apresentação do contrato firmado entre o autor e a Sky, a autorização de cobrança pelo próprio autor (consumidor), gravações de áudio ou qualquer elemento que permita concluir que as cobranças ocorreram de acordo com as condições estipuladas entre o autor e a SKY.

13. Dos extratos acostados aos autos (ID 15374779), verificam-se os seguintes lançamentos na fatura do cartão de crédito (lançamento - fatura/vencimento – valor) em favor da SKY: 09/01 - 02/2019; R$ 64,95; 09/02 - 03/2019 – R$ 474,85; 09/03 - 04/2019 – R$ 401,45; 09/04 - 05/2019 – R$ 513,40; 10/05 - 06/2019 – R$ 530,40; 09/06 - 07/2019 – R$ 541,17; 09/07 - 08/2019 – R$ 578,40; 16/08 - 09/2019 – R$ 578,40. Tem-se, portanto, que foi cobrado o valor de R$ 3.683,02.

14. Logo, revelando-se ilegítimas as cobranças perpetradas, na medida em que a ré/recorrida não demonstrou a regularidade dos valores lançados na fatura do consumidor, impõem-se a sua devolução.

15. Não obstante a constatação da falha na prestação do serviço, a devolução dos referidos valores deverá ocorrer na forma simples, posto que a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a ocorrência de engano injustificável; o que não restou caracterizado na espécie.

16. Por fim, a incontroversa falha na prestação do serviço acarretou ao autor aborrecimentos, frustração e descontentamento. No entanto, tais sentimentos, por si só, não são suficientes a ensejar qualquer indenização por danos extrapatrimoniais.

17. Não há nos autos elementos a revelarem qualquer tratamento diferenciado, vexatório ou ríspido dirigido ao consumidor, não restando, portanto, configurada violação à honra e dignidade. Tampouco restou comprovado nos autos que houve prova da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

18. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Causa madura. Parcialmente provido para condenar o réu a restituir ao autor a quantia total de R$ 3.683,02 (três mil e seiscentos e oitenta e três reais e dois centavos), corrigida monetariamente a partir de cada pagamento e juros de mora da citação.

19. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.